Tribunal: TJPA
Processo: 0800555-82.2018.8.14.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7677 - Reconhecimento / Dissolução
Data de julgamento: 2024-06-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800555-82.2018.8.14.0035

APELANTE: JOAO NEVAL SOUZA DOS SANTOS

APELADO: ROSILENE RIBEIRO DE SIQUEIRA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800555-82.2018.8.14.0035

APELANTE:

JOÃO NEVAL SOUZA DOS SANTOS

ADVOGADO: FERNANDO AMARAL SARRAZIN JUNIOR - OAB/PA 15082

APELADO: ROSILENE DE VASCONCELOS DE SIQUEIRA

DEFENSOR: HINDEMBURGO R. DE MOURA JÚNIOR

INTERESSADOS: EDILENA VIEIRA DE VASCONCELOS, LAURENICE MARIALVA DE SOUSA, DARLIELSON DE VASCONCELOS FARIA e ENDERSON CERDEIRA CAMPOS

RELATOR: Des. ALEX PINHEIRO CENTENO

EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C PARTILHA DE BENS.

INCONTROVERSO RELACIONAMENTO AFETIVO ENTRE AS PARTES, NO ENTANTO, NÃO COMPROVADO QUE O INÍCIO DO RELACIONAMENTO OCORREU NO ANO DE 1998. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

No caso concreto, é controverso que o casal manteve um relacionamento afetivo a partir de 1998, de modo que observa-se que as provas produzidas nos autos demonstram que o relacionamento afetivo mantido entre as partes era, realmente público, porém, ausente a demonstração de continuidade na relação entre as partes, bem como, o requisito da reunião voltada “com o objetivo de constituição de família”, imprescindível para a caracterização da união estável.

Da detida análise dos autos, o que se denota é que não é possível aferir que a relação do casal de fato tinha continuidade desde o ano de 1998, visto que a testemunha afirmou que o casal estava separado a época da venda do terreno, bem como, não se pode afirmar que a união mantida entre as partes tinha a intenção de constituir família (
affectio maritalis
: ânimo ou objetivo de constituir família) desde 1998, apenas pelo depoimento da informante de que se relacionavam a mais ou menos 19 anos, podendo se tratar apenas de um namoro qualificado.

Assim sendo, da detida análise dos autos verifico que não restou caracterizada a existência de união estável a partir do ano de 1998, em razão da insuficiência de provas que demonstrem a intenção de constituir família, portanto, acertada a sentença ao reconhecer a união estável no período de 2004 a 04 de dezembro de 2018, não havendo que se falar em alteração da partilha.

Recurso
CONHECIDO
e
IMPROVIDO
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL,
interposto por
JOÃO NEVAL SOUZA DOS SANTOS
tendo como apelado
ROSILENE DE VASCONCELOS DE SIQUEIRA.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
CONHECER DO RECURSO e NEGAR-LHE PROVIMENTO
nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno.

Belém, 18 de junho de 2024.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
JOÃO NEVAL SOUZA DOS SANTOS
, inconformada com a Sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Óbidos que, nos autos da
AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C PARTILHA DE BENS
, ajuizada por si em face de
ROSILENE DE VASCONCELOS DE SIQUEIRA
, julgou procedente a pretensão autoral.

O autor ingressou com a ação mencionada afirmando que manteve relação conjugal com a requerida por um período de 20(vinte) anos, iniciando-se no ano de 1998 até o dia 04 de dezembro de 2018, tendo findada a relação por desgaste no relacionamento.

Alegou que durante a relação o casal angariou um terreno, medindo 10mx30m na Rua José de Alencar, n. 754, Bairro São Francisco, onde construíram uma casa, cujo valor do imóvel é de R$15.000,00, bem como adquiriram utensílios domésticos, todos relacionados na inicial, os quais avaliou em R$3.500,00, assim pleiteou a procedência do pedido para ser reconhecida e dissolvida a união estável com a respectiva partilha acima referida.

O feito seguiu o seu trâmite até a prolação da sentença (ID 5700900) que julgou procedente a pretensão esposada na inicial,
in verbis
:

Ante o exposto, e tudo mais que dos autos consta, com fundamento nos arts. 1.723 e 1.725 ambos do Código Civil, e art. 487, inciso I, do CPC, JULGO PROCEDENTE, em parte, o pedido e, por consequência, RECONHEÇO ao tempo em que DECLARO dissolvida a união estável entre JOÃO NEVAL SOUZA DOS SANTOS e ROSILENE RIBEIRO DE SIQUEIRA, durante o período de 2004 a 04 de dezembro de 2018.

JULGO PROCEDENTE, em parte, o pedido de partilha dos bens, devendo ser realizando levantamento do valor da casa de madeira situada na
Rua José de Alencar, n. 754, Bairro São Francisco e do veículo GM/CHEVY 500, ano 1991, de placas JTD-0685, cujos valores deverão ser apurados em liquidação de sentença.

A partes poderão pagar ao outro consorte a parte que lhe cabe sobre os bens e assim adjudicá-lo.

Em face disso, JULGO EXTINTO o processo com julgamento de mérito, nos termos do art. 487, I do CPC.

Sem custas e honorários, uma vez que defiro a gratuidade da justiça para ambas as partes.

Inconformado, o autor,
JOÃO NEVAL SOUZA DOS SANTOS,
interpôs recurso de Apelação (ID 5700902).

Sustenta, que a união estável iniciou no ano de 1998, logo, a r. sentença merece ser reformada, tanto para reconhecer a o início da união estável como o ano de 1998 para que seja deferida a partilha do imóvel situado na Rua José de Alencar, n. 754, Bairro São Francisco, o qual foi supostamente adquirido antes do início da união estável.

Sem contrarrazões (id. 5700906).

A Douta Procuradoria de Justiça deixou de intervir nos autos (id. 17327575).

Após redistribuição, coube-me a relatoria do feito.

É o Relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo agravante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

QUESTÕES PRELIMINARES

Ausentes questões preliminares, passo à análise do mérito.

MÉRITO

Cinge-se controvérsia recursal a existência de união estável entre as partes desde o ano de 1998, havendo a suposta necessidade de ser realizada a partilha de bens adquiridos na união estável.

Quanto a suposta união estável contraída entre as partes a partir do ano de 1998, cabe registrar que a Constituição Federal prevê no artigo 226, § 3º o reconhecimento da união estável como entidade familiar:

Art. 226. A família, base da sociedade, tem especial proteção do Estado.(...)§ 3º - Para efeito da proteção do Estado, é reconhecida a união estável entre o homem e a mulher como entidade familiar, devendo a lei facilitar sua conversão em casamento.

De acordo com o artigo 1.723 do Código Civil a união estável representa o relacionamento pautado na convivência pública, contínua e duradoura e estabelecida com o objetivo de constituição de família, conforme redação
in verbis
:

Art. 1.723. É reconhecida como entidade familiar a união estável entre o homem e a mulher, configurada na convivência pública, contínua e duradoura e estabelecida com o objetivo de constituição de família.

Como ensina Carlos Roberto Gonçalves, vários são os requisitos para a configuração da união estável, os quais se dividem em subjetivos e objetivos:

Vários são, portanto, os requisitos ou pressupostos para a configuração da união estável, desdobrando-se em subjetivos e objetivos. Podem ser apontados como de ordem subjetiva os seguintes: a) convivência more uxório; b) affectio maritalis: ânimo ou objetivo de constituir família. E, como de ordem objetiva: a) diversidade de sexos; b) notoriedade; c) estabilidade ou duração prolongada; d) continuidade; e) inexistência de impedimentos matrimoniais; e f) relação monogâmica.

(GONÇALVES. Carlos Roberto. Direito Civil Brasileiro: direito de família (em e-book). 11 ed. São Paulo: Saraiva, 2020.)

Neste sentido, ensina Rolf Madaleno:

“(...) A prática de alguma deslealdade por parte de um dos companheiros ou até de ambos é causa de reprovação restrita ao plano pessoal do companheiro ofendido, que poderá decidir pela cessação da mútua convivência, sem qualquer relevância jurídica, muito embora possa ser fonte de eventual dever de indenizar nos termos gerais. Fica assim a critério do parceiro ofendido optar pelo término objetivo de sua união afetiva”.(...)“O dever de mútua assistência é recíproco entre os conviventes e deve ser considerado em todas as suas dimensões, do ponto de vista do socorro material e espiritual. No plano material, o dever de assistência implica assegurar as necessidades do lar, em total sintonia e solidariedade, um e outro contribuindo para a tranquilidade física e psíquica dos componentes da entidade familiar, respeitados os limites econômicos e financeiros do companheiro”.(...)“No dever de assistência imaterial dos conviventes viceja um efeito de caráter eminentemente pessoal, no socorro às desventuras do companheiro, o qual deve ser apoiado nas adversidades a sua vida, compartilhando das suas dores e padecimentos, das suas tristezas e alegrias”.

(MADALENO, Rolf.Direito de família. 10 ed. rev., atual. e ampl. Rio de Janeiro: Forense, 2020, pág. 1215, 1216 e 1219)

Ainda, nos ensinamentos de Maria Berenice Dias:

“A lei não define nem imprime à união estável contornos precisos, limitando-se a elencar suas características ( CC 1.723): convivência pública, contínua e duradoura estabelecida com o objetivo de constituição de família. Preocupa-se em identificar a relação pela presença de elementos de ordem objetiva, ainda que o essencial seja a existência de vínculo de afetividade, ou seja, o desejo de constituir família.”

(DIAS. Maria Berenice. Manual de direito das famílias. 9. ed. rev., atual e ampl. - São Paulo : Editora Revista dos Tribunais, 2013. p. 180)

No caso concreto, é controverso que o casal manteve um relacionamento afetivo a partir de 1998, de modo que observa-se que as provas produzidas nos autos demonstram que o relacionamento afetivo mantido entre as partes era, realmente público, porém, ausente a demonstração de continuidade na relação entre as partes, bem como, o requisito da reunião voltada “com o objetivo de constituição de família”, imprescindível para a caracterização da união estável.

Neste sentido, destaco trecho de dois depoimentos:

EDILENA VIEIRA DE VASCONCELOS, ouvida como informante, pois é irmã da requerida.

“Que é irmã de Rosilene; que
não sabe a data em que iniciou a relação amorosa do casal, mas disse que faz aproximadamente 19 anos; que eles tem um filho com aproximadamente 15 ou 16 anos;
que a informante morava próximo a casa do casal, na Trav Hermógenes da Costa; que o terreno a Rosilene foi quem comprou, pois já tinha o terreno quando o conheceu, mas construíram juntos a casa de madeira; que ele conseguia a madeira na colônia; que o terreno foi comprado da Sra. LAURA, testemunha do processo; que no terreno tem outra casa no fundo do terreno que pertence ao filho de Rosilene; que a casa dos fundos foi o filho de Rosilene quem construiu; que quando Rosilene comprou o terreno não tinha construção; que antes da união do casal, ela morena com uma outra irmã no Bairro Santa Terezinha; que o terreno fica no Bairro São Francisco; que reafirma que Rosilene já tinha o terreno quando se união com o autor; que não conhecia João antes dele se envolver com Rosilene, mas sabe que ele tinha mulher, porém não sabe se tiveram filhos;

(Grifei)

Testemunha LAURENICE MARIALVA DE SOUZA

“Que não é parente das partes; que conhece o casal há bastante tempo; que foi a depoente quem vendeu o terreno; que inicialmente a negociação do terreno começou com o Sr. JOÃO; que posteriormente a Sra. ROSILENE procurou a depoente e resolveu vender a ela; que o pagamento foi de forma parcelada, no valor de R$300,00; que a última parcela recebeu das mãos do casal; que não sabe se João tinha outro relacionamento; que
quando Rosilene a procurou já tinha o filho pequeno; que quando vendeu o terreno o casal litigante estava
separado
; que reafirma que somente a última parcela recebeu o pagamento das mãos do casal;
que viu os dois construindo a casa.”

(Grifei)

Diante disso, o que se denota é que não é possível aferir que a relação do casal de fato tinha continuidade desde o ano de 1998, visto que a testemunha afirmou que o casal estava separado a época da venda do terreno, bem como, não se pode afirmar que a união mantida entre as partes tinha a intenção de constituir família (
affectio maritalis
: ânimo ou objetivo de constituir família) desde 1998, apenas pelo depoimento da informante de que se relacionavam a mais ou menos 19 anos, podendo se tratar apenas de um namoro qualificado.

O Colendo Superior Tribunal de Justiça já se manifestou a respeito do namoro qualificado:

“RECURSO ESPECIAL E RECURSO ESPECIAL ADESIVO. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL, ALEGADAMENTE COMPREENDIDA NOS DOIS ANOS ANTERIORES AO CASAMENTO, C.C. PARTILHA DO IMÓVEL ADQUIRIDO NESSE PERÍODO. 1. ALEGAÇÃO DE NÃO COMPROVAÇÃO DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DA AUTORA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. 2. UNIÃO ESTÁVEL. NÃO CONFIGURAÇÃO. NAMORADOS QUE, EM VIRTUDE DE CONTINGÊNCIAS E INTERESSES PARTICULARES (TRABALHO E ESTUDO) NO EXTERIOR, PASSARAM A COABITAR. ESTREITAMENTO DO RELACIONAMENTO, CULMINANDO EM NOIVADO E, POSTERIORMENTE, EM CASAMENTO. 3. NAMORO QUALIFICADO. VERIFICAÇÃO. REPERCUSSÃO PATRIMONIAL. INEXISTÊNCIA. 4. CELEBRAÇÃO DE CASAMENTO, COM ELEIÇÃO DO REGIME DA COMUNHÃO PARCIAL DE BENS. TERMO A PARTIR DO QUAL OS ENTÃO NAMORADOS/NOIVOS, MADUROS QUE ERAM, ENTENDERAM POR BEM CONSOLIDAR, CONSCIENTE E VOLUNTARIAMENTE, A RELAÇÃO AMOROSA VIVENCIADA, PARA CONSTITUIR, EFETIVAMENTE, UM NÚCLEO FAMILIAR, BEM COMO COMUNICAR O PATRIMÔNIO HAURIDO. OBSERVÂNCIA . NECESSIDADE. 5.RECURSO ESPECIAL PROVIDO, NA PARTE CONHECIDA; E RECURSO ADESIVO PREJUDICADO.1. O conteúdo normativo constante dos arts. 332 e 333, II, da lei adjetiva civil, não foi objeto de discussão ou deliberação pela instância precedente, circunstância que enseja o não conhecimento da matéria, ante a ausência do correlato e indispensável prequestionamento.2. Não se denota, a partir dos fundamentos adotados, ao final, pelo Tribunal de origem (por ocasião do julgamento dos embargos infringentes), qualquer elemento que evidencie, no período anterior ao casamento, a constituição de uma família, na acepção jurídica da palavra, em que há, necessariamente, o compartilhamento de vidas e de esforços, com integral e irrestrito apoio moral e material entre os conviventes. A só projeção da formação de uma família, os relatos das expectativas da vida no exterior com o namorado, a coabitação, ocasionada, ressalta-se, pela contingência e interesses particulares de cada qual, tal como esboçado pelas instâncias ordinárias, afiguram-se insuficientes à verificação da affectio maritalis e, por conseguinte, da configuração da união estável.2.1 O propósito de constituir família, alçado pela lei de regência como requisito essencial à constituição da união estável - a distinguir, inclusive, esta entidade familiar do denominado "namoro qualificado" -, não consubstancia mera proclamação, para o futuro, da intenção de constituir uma família. É mais abrangente. Esta deve se afigurar presente durante toda a convivência, a partir do efetivo compartilhamento de vidas, com irrestrito apoio moral e material entre os companheiros. É dizer: a família deve, de fato, restar constituída.2.2. Tampouco a coabitação, por si, evidencia a constituição de uma união estável (ainda que possa vir a constituir, no mais das vezes, um relevante indício), especialmente se considerada a particularidade dos autos, em que as partes, por contingências e interesses particulares (ele, a trabalho; ela, pelo estudo) foram, em momentos distintos, para o exterior, e, como namorados que eram, não hesitaram em residir conjuntamente. Este comportamento, é certo, revela-se absolutamente usual nos tempos atuais, impondo-se ao Direito, longe das críticas e dos estigmas, adequar-se à realidade social.3. Da análise acurada dos autos, tem-se que as partes litigantes, no período imediatamente anterior à celebração de seu matrimônio (de janeiro de 2004 a setembro de 2006), não vivenciaram uma união estável, mas sim um namoro qualificado, em que, em virtude do estreitamento do relacionamento projetaram para o futuro - e não para o presente -, o propósito de constituir uma entidade familiar, desiderato que, posteriormente, veio a ser concretizado com o casamento.4. Afigura-se relevante anotar que as partes, embora pudessem, não se valeram, tal como sugere a demandante, em sua petição inicial, do instituto da conversão da união estável em casamento, previsto no art. 1.726 do Código Civil. Não se trata de renúncia como, impropriamente, entendeu o voto condutor que julgou o recurso de apelação na origem. Cuida-se, na verdade, de clara manifestação de vontade das partes de, a partir do casamento, e não antes, constituir a sua própria família.A celebração do casamento, com a eleição do regime de comunhão parcial de bens, na hipótese dos autos, bem explicita o termo a partir do qual os então namorados/noivos, maduros que eram, entenderam por bem consolidar, consciente e voluntariamente, a relação amorosa vivenciada para constituir, efetivamente, um núcleo familiar, bem como comunicar o patrimônio haurido. A cronologia do relacionamento pode ser assim resumida: namoro, noivado e casamento. E, como é de sabença, não há repercussão patrimonial decorrente das duas primeiras espécies de relacionamento.4.1 No contexto dos autos, inviável o reconhecimento da união estável compreendida, basicamente, nos dois anos anteriores ao casamento, para o único fim de comunicar o bem então adquirido exclusivamente pelo requerido. Aliás, a aquisição de apartamento, ainda que tenha se destinado à residência dos então namorados, integrou, inequivocamente, o projeto do casal de, num futuro próximo, constituir efetivamente a família por meio do casamento.Daí, entretanto, não advém à namorada/noiva direito à meação do referido bem.5. Recurso especial provido, na parte conhecida. Recurso especial adesivo prejudicado.”

(STJ. REsp 1454643/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/03/2015, DJe 10/03/2015).

Quanto aos requisitos para a caracterização de união estável colaciono jurisprudência:

DIREITO CIVIL. FAMÍLIA. UNIÃO ESTÁVEL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE
RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL
POST MORTEM.
REQUISITOS DO ART. 1.723 DO CÓDIGO CIVIL NÃO DEMONSTRADOS.
ÔNUS DA PROVA QUE CABIA À AUTORA. ART. 373, I, DO CPC. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE. 1. O Código Civil, no caput do art. 1723, determina que é ...Ver ementa completareconhecida como entidade familiar a união estável entre o homem e a mulher, configurada na convivência pública, contínua e duradoura e estabelecida com o objetivo de constituição de família. 2.
Hipótese dos autos em que a autora não se desincumbiu do ônus de demonstrar de forma clara e convincente que seu relacionamento amoroso com o falecido preenchia os requisitos do art. 1.723 do CC, o que impede o reconhecimento da união estável.
3. Honorários advocatícios fixados em 12% sobre o valor da causa, restando suspensa a exigibilidade. Aplicação do artigo 98, § 3º do CPC. 4. Manutenção da sentença de improcedência que se impõe. 5. Recurso conhecido e desprovido, à unanimidade.

(TJ-PA - AC: 08009638120188140097, Relator: LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Data de Julgamento: 08/11/2021, 1ª Turma de Direito Privado, Data de Publicação: 17/11/2021) (Grifei)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS FORMULADOS NA INICIAL. RECURSO INTERPOSTO PELO AUTOR.
INCONTROVERSO RELACIONAMENTO AFETIVO ENTRE O APELANTE E O FALECIDO. RELACIONAMENTO PÚBLICO, CONTÍNUO E DURADOURO, MAS SEM O INTUITO DE CONSTITUIR FAMÍLIA. A CONVIVÊNCIA NA MESMA CASA NÃO INDUZ, POR SI SÓ, À CONFIGURAÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. RECONHECIMENTO DE NAMORO QUALIFICADO. AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DE TODOS OS REQUISITOS PREVISTOS NO ARTIGO 1.723 DO CÓDIGO CIVIL DE 2002.
DANO MORAL.MANTIDA A IMPROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO COMETIDO PELOS REQUERIDOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DANO SOFRIDO. DECLARAÇÃO DE UM DOS RÉUS QUE HAVERIA UNIÃO ESTÁVEL. DECLARAÇÃO EXTRAJUDICIAL A PEDIDO DE ADVOGADO DA OUTRA PARTE, SEM PROVA DE ESCLARECIMENTO DE DIFERENCAÇÃO ENTRE UNIÃO ESTÁVEL E NAMORO QUALIFICADO, TERMOS TÉCNICOS E DIFERENCIADOS QUE NÃO SÃO DE CONHECIMENTO DE PESSOA LEIGA. ÔNUS QUE CABIA AO AUTOR. ARTIGO 373, INCISO I, DO CPC. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (TJPR - 11ª C. Cível - 0002598-85.2018.8.16.0191 - Curitiba - Rel.: DESEMBARGADOR SIGURD ROBERTO BENGTSSON - J. 20.04.2022) (TJ-PR - APL: 00025988520188160191 Curitiba 0002598-85.2018.8.16.0191 (Acórdão), Relator: Sigurd Roberto Bengtsson, Data de Julgamento: 20/04/2022, 11ª Câmara Cível, Data de Publicação: 20/04/2022) (Grifei)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL POS MORTEM. REQUISITOS AUSENTES. UNIÃO ESTÁVEL NÃO COMPROVADA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A união estável é instituto criado pela Constituição da Republica de 1988 para legitimar a família que surge sem casamento. As Leis nº 8.971, de 1994, e 9.278, de 1996, apenas disciplinaram o texto constitucional. Posteriormente, o Código Civil trouxe a regulamentação da união estável nos artigos 1.723 a 1.727. 2.
Os requisitos essenciais da união estável são: a convivência pública, duradoura e contínua dos companheiros com o objetivo de constituir família, sendo o animus familiae o principal deles. 3. Ausentes os requisitos, não há como ser caracterizada a alegada união estável.
4. Apelação cível conhecida e não provida, mantida a sentença que rejeitou a pretensão inicial.

(TJ-MG - AC: 10456170013878001 MG, Relator: Caetano Levi Lopes, Data de Julgamento: 22/01/2020, Data de Publicação: 29/01/2020) (Grifei)

Assim sendo, da detida análise dos autos verifico que não restou caracterizada a existência de união estável a partir do ano de 1998, em razão da insuficiência de provas que demonstrem a intenção de constituir família, portanto, acertada a sentença ao reconhecer a união estável no período de 2004 a 04 de dezembro de 2018, não havendo que se falar em alteração da partilha.

Ex positis
, irrepreensíveis me afiguram os termos da sentença vergastada, impondo-se a sua manutenção
in totum

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso de apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença vergastada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, 18 de junho de 2024.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 25/06/2024